Tribunal: TJDFT
Processo: 0716382-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0705841-37.2022.8.07.0019, movida em desfavor de GABRIEL MORAES DOS SANTOS, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n. 1951888/RS e do REsp n. 1951662/RS. Confira-se o inteiro teor: “1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte autora, por meio da petição de ID 146291638, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 146291638). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...)1.A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Ademais, quanto à comprovação da constituição em mora da parte requerida, notadamente quanto ao documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 132749608), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. Este Juízo determinou, em 31.08.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário;ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 134559171). 9. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 138539806, sem cumprir o comando de emenda. 10. Em 10.11.2022 (ID 141870905) e em 05.12.2022 (ID 144432266), foram conferidos à parte autora novos prazos para cumprimento das determinações de emenda. 11. A parte autora, novamente, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 138539806 e ID 146291638). 12. Consigno que, em 05.12.2022, por meio da decisão de ID 144432266, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 13. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 146291638) já apreciado por este Juízo. 14. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 146291638. 5. No mais, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 16. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 17. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução Narra o agravante que formulou pedido de reconsideração, esclarecendo que as alterações promovidas no Decreto-Lei no 911/69 afastaram a necessidade de recebimento pessoal da notificação premonitória, bastando o envio com aviso de recebimento, sobrevindo a determinação de suspensão do processo. Sustenta o cabimento do recurso, tendo em vista que o rol do art. 1.015 do CPC tem a taxatividade mitigada e admite a interposição do agravo de instrumento desde que se verifique a urgência, presente no caso dos autos diante da natureza da ação de busca e apreensão. Alega que a probabilidade do direito está no fato de que o Autor preencheu os requisitos dispostos pela Lei para deferimento da liminar. Defende que a notificação da mora do devedor foi devidamente enviada ao endereço descrito no contrato e que o aviso de recebimento retornou assinado por terceiro, sendo suficiente para comprovar a mora, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, uma vez que a própria lei não exige recebimento pessoal. Afirma ser dever das partes informar sobre qualquer alteração de endereço, ainda que provisório, mantendo em voga o dever de informação e o princípio da transparência, de forma que o Agravante não pode ser punido com o indeferimento da medida liminar e eventual extinção do feito por ausência de constituição em mora sendo que notificou o devedor no endereço contratual nos termos do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula no 72 do STJ. Ressalta que foi afastada a determinação de suspensão nacional de todos os feitos que versam sobre a matéria afetada, tema repetitivo no 1.132, não havendo motivo para que os autos permaneçam sobrestados. Conclui que a decisão de suspender o processo de origem é equivocada, causa grave prejuízo ao Agravante e desafia o presente sucedâneo, impondo a reforma pelos fundamentos ora consignados, por ser essa a melhor aplicação do direito. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para que, reconhecida a validade da notificação extrajudicial juntada aos autos, seja deferida a liminar e determinada a busca e apreensão do bem, subsidiariamente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo acostado ao ID . 46257066. É a suma do necessário. Embora a hipótese em análise não esteja elencada no rol do art. 1.015, é sabido que o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, fixou tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tenho que, dentro da análise da urgência que poderia causar prejudicialidade ao se postergar a decisão para o julgamento de eventual apelação, o presente recurso deve ser conhecido. Observo que no Agravo de Instrumento n. 0739802-26.2022.8.07.0000, a questão sobre a determinação de emenda à inicial para comprovar a efetiva constituição da Ré em mora e validade da notificação da notificação acostada aos autos foi levantada pelo agravante, não tendo o recurso, contudo, ultrapassado a barreira de admissibilidade. Prejudicado, portanto, a análise do tópico. Não bastasse, ausente na decisão agravada deferimento ou não do pedido liminar de busca e apreensão, sua análise importaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Notadamente o agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, ou seja, a matéria objeto de exame pelo Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sendo inviável discussão nesta sede sobre tema não apreciado pelo juízo de origem. Sendo assim, conheço parcialmente do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático pela suspensão do processo, a um primeiro e provisório exame, próprio dessa fase processual, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 22 de maio 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator